Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-53.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002823-53.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (APELANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ROGERIO LUIS SCHILLING - ME - CNPJ: 13.380.714/0001-14 (APELADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE PENALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º CPC – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Nova Mutum-MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002823-53.2018.8.11.0086. proposta em desfavor da empresa
Rogério Luís Schilling – ME
, extinguiu o feito com fundamento no abandono da causa pela parte exequente.

Em suas curtas razões recursais, o apelante argumenta que a extinção do feito por abandono, configura medida altamente excepcional, e “
contraria manifestamente o art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80
” (Id. 84087467, fl.04)

Alega que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, pois o não impulsionamento dos autos se deu por culpa exclusiva do Juízo, haja vista, que jamais deixou de requerer o que de direito.

Por fim, afiança que os prazos para intimação estiveram suspensos em decorrência da pandemia do COVID-19, mais um motivo pelo qual, não pode ser afetado pela equivocada decisão da instância singela.

Forte nessas premissas, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal (Id. 84087467, fls. 08/09).

Não há contrarrazões em face da ausência de angularização processual, conforme se infere no Id. 84087471.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, o Município de Nova Mutum-MT propôs Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Rogério Luis Schilling – ME, tendo por base o não recolhimento do valor correspondente aos alvarás de funcionamento dos anos de 2014 até 2016 conforme se infere nas CDAs nº 352/2015, 1539/2015, 1873/2017, as quais somadas perfaziam à época, o montante de R$ 2.757,33 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 06/12/2018 (Id. 84087459) e a carta de citação expedida na data de 23/05/2019 (Id. 84087460), porém tal investida não se mostrou exitosa, já que no local, não mais funcionava a empresa executada (Id. 84087461).

Após a não localização da devedora (Id. 84087461), o juízo singular intimou “
a parte exequente, por seus advogados, para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias
” (Id. 84087462), contudo, a Fazenda Pública quedou-se inerte (Id. 84087464).

Ato contínuo, sobreveio prolação da sentença extintiva (Id 84087465), cujo teor fundamentou a ocorrência de abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município de Nova Mutum interpôs o presente recurso de apelação, sendo que toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do decisum monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa.

Observando atentamente o caderno processual, forçoso concluir que a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe. Explico.

É certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “
intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias
”. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1º do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
”. (destaquei)

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1º do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério – verbis:

“(...)
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil
(...)”. (destaquei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia da exequente ora recorrente e, por via de consequência, na extinção do feito, apesar de ter ocorrido a preambular intimação pessoal do Ente Público, esta
não
se deu nos moldes exigidos no §1º do art. 485 do CPC. Ou seja, inexistiu a expressa advertência, sob pena de extinção do feito.

Ademais a Fazenda Pública diligenciou nos autos, o que, por si só, acarreta a nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania –
in verbis
:

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1º, DO CPC.

1 - O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido.

(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018). (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta que a Fazenda Pública diligenciou durante todo o feito executivo, bem como a ausência de intimação da apelante, para suprir a falta nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a decretação da nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença combatida e, por via de consequência, determino o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomado o regular andamento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021